Tribunal: STF
Processo: AO 2820
Classe: AO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e direito constitucional. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração na ação originária. Ausência de omissão. Rediscussão de matéria. Rejeição.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se negou provimento ao agravo regimental.

    2. O embargante busca a adoção de sua tese jurídica quanto ao alcance de decisão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sobre pagamentos de adicional de férias e a revisão do valor dos honorários de sucumbência arbitrados.

    3. A decisão embargada já havia consignado as razões do convencimento, afirmando a consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.

    II. Questão em discussão

    4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão embargada apresenta omissão quanto ao alcance da determinação do CNJ sobre a suspensão de pagamentos de adicional de férias e a fixação dos honorários de sucumbência; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração foram opostos com o propósito de rediscussão da matéria já julgada.

    III. Razões de decidir

    5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas em casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria.

    6. A decisão embargada expressamente consignou as razões do convencimento, abordando a interpretação da decisão do CNJ, que abrange pagamentos pretéritos e futuros, e a fixação dos honorários por apreciação equitativa, em razão da perda superveniente do objeto da demanda.

    7. A pretensão do embargante é de reforma do pronunciamento judicial, mediante a rediscussão do julgado, o que é incabível em sede de embargos declaratórios.

    IV. Dispositivo

    8. Embargos de declaração rejeitados.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 81, § 2º, 85, §§ 8º e 10, 1.022, 1.026, § 2º.

    Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020; STF, MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019.